Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-80.2012.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Impronúncia – Recurso do Ministério Público – Materialidade demonstrada – Presença de indícios de autoria – Dúvida que, nesta etapa, deve ser interpretada em favor da sociedade – Remessa ao Tribunal do Juri – Exegese do art. 413, do Código de Processo Penal – Recurso provido.